Tribunal: TJMT
Processo: 1010073-13.2020.8.11.0040
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010073-13.2020.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), JOAO DE JESUS DELUQUE LACERDA - CPF: 050.729.061-59 (APELADO), NATALIA TELES RAMOS - CPF: 061.796.881-09 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO CONSTITUCIONAL E PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. BUSCA DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL. DENÚNCIA ANÔNIMA NÃO CORROBORADA POR DILIGÊNCIAS PRELIMINARES. ABORDAGEM EM VIA PÚBLICA. APREENSÃO DE PEQUENA QUANTIDADE DE DROGA. INEXISTÊNCIA DE NEXO
CAUSAL
ENTRE A BUSCA PESSOAL E
O
INGRESSO NO DOMICÍLIO. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA.
AUSÊNCIA DE PROVA DO
CONSENTIMENTO DO MORADOR. ILICITUDE DA PROVA. APLICAÇÃO DA TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA.
SENTENÇA
ABSOL
UTÓRIA MANTIDA
. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT, que absolveu os réus das imputações dos crimes previstos no art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006, e no art. 12 da Lei no 10.826/2003. A absolvição se fundou na ilicitude das provas decorrentes de busca domiciliar realizada sem mandado judicial e sem demonstração de justa causa, nos termos do art. 386, incisos II e III, do Código de Processo Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade do ingresso dos policiais no domicílio dos réus sem mandado judicial, à luz do art. 5o, XI, da Constituição Federal, e a validade das provas obtidas a partir dessa diligência, considerando o alegado consentimento dos moradores
,
a existência de denúncia anônima e
a prisão em
flagrante em via pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A entrada no domicílio dos réus foi baseada exclusivamente em denúncias anônimas e na apreensão de pequena quantidade de entorpecente (maconha) durante abordagem do réu em via pública, o que não configura, por si só, justa causa para mitigação da garantia constitucional da inviolabilidade domiciliar.

4. D
enúncias
anônimas não corroboradas por diligências preliminares, aliadas à ausência de elementos objetivos e concretos, não são suficientes para caracterizar situação de flagrante delito apta a justificar o ingresso forçado em domicílio, conforme entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 280) e pelo Superior Tribunal de Justiça (HC n.o 598.051/SP).

5. A alegação de consentimento para a entrada policial não se sustenta por ausência de prova documental, testemunhal ou audiovisual que comprove a voluntariedade e liberdade do ato, conforme exigido pela jurisprudência consolidada.

6. Nos termos da teoria dos frutos da árvore envenenada, todas as provas obtidas com base em diligência ilícita
,
como
a busca domiciliar sem justa causa
,
devem ser des
consideradas
, por derivação de nulidade, conforme prevê o art. 5o, LVI, da Constituição Federal.

7. Diante da ilicitude da diligência e da consequente nulidade das provas, impõe-se a absolvição dos réus por insuficiência de provas para a condenação, tornando prejudicadas as demais alegações recursais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O ingresso em domicílio sem mandado judicial apenas se legitima quando fundado em razões objetivas e concretas que demonstrem situação de flagrante delito.

2. Denúncia anônima desacompanhada de diligências prévias e a apreensão de pequena porção de droga em via pública não constituem, isoladamente, justa causa para entrada forçada em residência.

3. Provas obtidas a partir de busca domiciliar ilegal devem ser desentranhadas do processo, por aplicação da teoria dos frutos da árvore envenenada.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, incisos XI e LVI; CPP, art. 386, II e III; Lei no 11.343/2006, art. 33, caput; Lei no 10.826/2003, art. 12.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 603.616, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tema 280, Plenário, j. 08.10.2010; STJ, HC 598.051/SP, Rel. Min. Rogério
Schietti
Cruz, Sexta Turma, j. 02.03.2021,
DJe
15.03.2021; STJ,
AgRg
no
AREsp
2347050/SC, Rel. Min. Rogério
Schietti
Cruz, Sexta Turma, j. 05.03.2024,
DJe
15.03.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT, que absolveu
João de Jesus
Deluque
Lacerda
e
Natália Teles Ramos
das imputações previstas no art. 33,
cap
ut
, da Lei n.o 11.343/2006, e no art. 12 da Lei n.o 10.826/2003, com fundamento no art. 386, incisos II e III, do Código de Processo Penal, ao reconhecer a ilicitude das provas decorrentes da busca domiciliar.

Em suas razões recursais, o Ministério Público pleiteia a condenação dos acusados, sustentando: (i) licitude do ingresso dos policiais no domicílio; (
ii
) existência de justa causa para a medida; (
iii
)validade das provas colhidas; e (
iv
) suficiência do conjunto probatório para amparar a condenação, nos termos da denúncia.

A Defesa apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer subscrito pelo
Dr. Gill Rosa
Fechtner
, manifestou-se pelo provimento do recurso ministerial.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Colenda Câmara:

Inicialmente, cumpre destacar que o presente recurso é tempestivo, foi interposto por parte legítima e mediante instrumento jurídico adequado, assim, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, dele conheço.

Consta da denúncia que, nos dias anteriores aos fatos, policiais militares haviam recebido denúncias informais indicando suposta movimentação relacionada ao tráfico de drogas na residência ocupada por João de Jesus
Deluque
Lacerda e Natália Teles Ramos.

No dia 10 de novembro de 2020, durante patrulhamento de rotina na cidade de Ipiranga do Norte/MT, a guarnição passou novamente pelo local e visualizou João na via pública, em frente à residência. Ao notar a aproximação da viatura, ele teria tentado evadir-se, sendo alcançado e submetido à busca pessoal, ocasião em que foram encontradas duas porções de maconha e a quantia de R$ 25,00 em seu bolso.

Na sequência, os policiais avistaram Natália no interior do imóvel. Conforme relatado, a partir desse momento, teria havido autorização para o ingresso dos agentes na residência, diligência que contou com o apoio da equipe da Força Tática.

Durante a busca domiciliar, os policiais afirmaram ter localizado uma quantidade maior de entorpecentes — porções e tabletes de maconha, além de duas porções de cocaína —, munições de calibres diversos, materiais comumente utilizados para fracionamento de drogas (como papel filme) e a quantia de R$ 1.116,00, escondida sob um colchão. Segundo os relatos prestados em juízo, os réus acompanharam a diligência.

Após as apreensões, João e Natália foram conduzidos à Delegacia de Polícia, onde foi lavrado auto de prisão em flagrante.

Feita a exposição fática, passa-se à análise do recurso.

O órgão ministerial sustenta a licitude da busca domiciliar, argumentando que a tentativa de evasão do réu ao avistar a guarnição policial, aliada às informações prévias sobre a suposta prática de tráfico de drogas no local e à apreensão de porções do entorpecente durante a busca pessoal,

configuraria

fundadas razões aptas a justificar o ingresso dos policiais na residência, ainda que desacompanhado de mandado judicial.

Contudo, tal tese não merece acolhimento.

Inicialmente, considerando que a sentença foi proferida oralmente durante sessão virtual, cumpre destacar

os fundamentos adotados pelo Juízo sentenciante que o conduziram ao acolhimento da preliminar suscitada.

Destacam-se, a seguir, os principais trechos da referida decisão (ID. 312064939):

[...]
E nessa linha, é oportuno destacar que o juízo deve aplicar ao caso vertente o entendimento solidificado tanto no Supremo Tribunal Federal como no STJ.
O Supremo, de há muito,
eh
, já decidiu no Tema 280 que,
eh
, há necessidade de se observar a justa causa para ingresso em domicílio, não podendo se utilizar da panfletária "denúncia anônima". Ademais, nem mesmo nos casos de crime permanente é possível,
eh
, esse ingresso, em que pese o texto constitucional, porque o ingresso deve ser precedido de justa causa.

No caso dos autos, também deve ser aplicado o entendimento do Tema 280, objeto do RE 603.616,
e
do HC 598.051, de onde se extrai, especificamente, essa realidade de ingresso inadequado e com, sem a devida prova,
eh
, da justificação da devassa.

E aqui nos autos, a partir do relato da própria denúncia, a partir do relato do próprio depoimento dos policiais, o que se tem especificamente são: denúncias anônimas indicando que o local funcionava como ponto de venda e comercialização de droga, e se seguiu,
eh
, nos seguintes termos: "núcleo policial e recebendo várias denúncias que a residência localizada na Rua dos Cajus, a pessoa de João
Deluque
, vem praticando tráfico em conjunto com a sua esposa". Consta que a guarnição, ao passar em frente da residência, visualizou João, que "ao avistar a guarnição, tentou evadir".

São os dois elementos que o Superior Tribunal de Justiça entende como de absoluta ilicitude: primeiro, denúncia anônima para ingresso, e
segundo, essa
fuga do distrito da culpa, que são argumentos totalmente incompatíveis com ingresso em domicílio pelo entendimento solidificado pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo Supremo Tribunal Federal.

Plasmada essa ilicitude, a absolvição se impõe. Não sem antes o juízo deixar de registrar que, apesar de os policiais mencionarem nos autos que,
eh
, houve franqueio
de do
acesso, aqui não se tem qualquer prova, gravação de áudio, vídeo ou documental que conferisse viabilidade a essa asserção.

E é exatamente por isso que o Superior Tribunal de Justiça tem destacado, como já fizeram naquele precedente, que caberia aos agentes que atuam em nome do Estado demonstrar de modo inequívoco que o consentimento do morador foi livre e prestado, ou, na espécie, havia em curso na residência uma clara situação de comércio espúrio de droga, a autorizar, pois, o ingresso em domicílio. Não houve, para tanto, preocupação em documentar esse consentimento, quer por escrito, quer por testemunha, quer ainda, especificamente, por registro de áudio e vídeo, que é o recomendado naquele precedente.

Sem indicação de dado concreto sobre a existência de justa causa para autorizar a medida invasiva de ingresso domiciliar, deve ser reconhecida a ilegalidade da prova e todas as daí derivadas.
O certo, como bem observa o STJ, a boa intenção dos policiais e a apreensão de droga não justificam o descumprimento da Constituição quando protege a casa como asilo inviolável da pessoa. Até porque, já disse
Conrad Hess
, a Constituição não pode se restringir a uma folha de papel, a um pedaço de papel.

Então, verificado toda essa realidade, é que o juízo está absolver os acusados na linha da súplica defensiva
.

Observa-se, portanto, que a decisão
se fundamentou

em precedentes do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, ao reconhecer a ausência de justa causa para o ingresso no domicílio dos réus. O Juízo entendeu que denúncias anônimas, quando não corroboradas por diligências prévias à entrada na residência, não são suficientes para justificar a medida.

Destacou-se, ainda, que não há relação lógica entre a alegada tentativa de evasão e a posterior entrada dos policiais na residência, pois a mera visão do suspeito correndo para o interior do imóvel, desacompanhada de outros elementos concretos, não constitui justa causa para mitigação da inviolabilidade domiciliar.

Do mesmo modo, a apreensão de pequena quantidade de maconha, isoladamente, não legitima a invasão do domicílio, sobretudo quando tal materialidade somente foi encontrada após o ingresso irregular — e, portanto, não pode servir como elemento retroativo de convalidação. Ausentes fundadas razões prévias, a diligência permanece ilícita.

Sobre o
assunto
,
o Superior Tribunal de Justiça,
ao julgar
o
Habeas Corpus
n.o 598.051/SP (2020/0176244-9), de relatoria do Ministro Rogério
Schietti
Cruz, com acórdão publicado em 15/03/2021,
analisou
a regularidade da busca domiciliar, abordando distintos aspectos jurídicos relevantes.

Destacam-se, a seguir, os seguintes trechos do referido julgado:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. FLAGRANTE. DOMICÍLIO COMO EXPRESSÃO DO DIREITO À INTIMIDADE. ASILO INVIOLÁVEL. EXCEÇÕES CONSTITUCIONAIS. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA.
INGRESSO NO DOMICÍLIO. EXIGÊNCIA DE JUSTA CAUSA (FUNDADA SUSPEITA). CONSENTIMENTO DO MORADOR. REQUISITOS DE VALIDADE. ÔNUS ESTATAL DE COMPROVAR A VOLUNTARIEDADE DO CONSENTIMENTO. NECESSIDADE DE DOCUMENTAÇÃO E REGISTRO AUDIOVISUAL DA DILIGÊNCIA. NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS. TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA. PROVA NULA. ABSOLVIÇÃO.
ORDEM CONCEDIDA. 1. O
art
. 5o, XI, da Constituição Federal consagrou o direito fundamental à inviolabilidade do domicílio, ao dispor que "
a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial
".
[...] 2.
O ingresso regular em domicílio alheio
, na linha de inúmeros precedentes dos Tribunais Superiores,
depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa)
que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão. É dizer, apenas quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência - cuja urgência em sua cessação demande ação imediata - é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio.
2.1. Somente o flagrante delito que traduza verdadeira urgência legitima o ingresso em domicílio alheio, como se infere da própria Lei de Drogas (L. 11.343/2006, art. 53, II) e da Lei 12 .850/2013 (art. 8o), que autorizam o retardamento da atuação policial na investigação dos crimes de tráfico de entorpecentes, a denotar que nem sempre o caráter permanente do crime impõe sua interrupção imediata a fim de proteger bem jurídico e evitar danos; é dizer, mesmo diante de situação de flagrância delitiva, a maior segurança e a melhor instrumentalização da investigação - e, no que interessa a este caso, a proteção do direito à inviolabilidade do domicílio - justificam o retardo da cessação da prática delitiva.

2.2.
A autorização judicial para a busca domiciliar, mediante mandado, é o caminho mais acertado a tomar, de sorte a se evitarem situações que possam, a depender das circunstâncias, comprometer a licitude da prova e, por sua vez, ensejar possível responsabilização administrativa, civil e penal do agente da segurança pública autor da ilegalidade, além, é claro, da anulação - amiúde irreversível - de todo o processo, em prejuízo da sociedade. 3.
O Supremo Tribunal Federal
definiu, em repercussão geral (
Tema 280
), a tese de que: "
A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita
, mesmo em período noturno,
quando amparada em fundadas razões
, devidamente justificadas a posteriori" (RE n. 603 .616/RO, Rel. Ministro Gilmar Mendes,
DJe
8/10/2010). Em conclusão a seu voto, o relator salientou que a interpretação jurisprudencial sobre o tema precisa evoluir, de sorte a trazer mais segurança tanto para os indivíduos sujeitos a tal medida invasiva quanto para os policiais, que deixariam de assumir o risco de cometer crime de invasão de domicílio ou de abuso de autoridade, principalmente quando a diligência não tiver alcançado o resultado esperado.

4.
As circunstâncias que antecederem a violação do domicílio devem evidenciar, de modo satisfatório e objetivo, as fundadas razões que justifiquem tal diligência e a eventual prisão em flagrante do suspeito, as quais, portanto, não podem derivar de simples desconfiança policial, apoiada, v. g., em mera atitude "suspeita", ou na fuga do indivíduo em direção a sua casa diante de uma ronda ostensiva, comportamento que pode ser atribuído a vários motivos, não, necessariamente, o de estar o abordado portando ou comercializando substância entorpecente.
[...] 7.1. Ante a ausência de normatização que oriente e regule o ingresso em domicílio alheio, nas hipóteses excepcionais previstas no Texto Maior,
há de se aceitar com muita reserva a usual afirmação
- como ocorreu no caso ora em julgamento -
de que o morador anuiu livremente ao ingresso dos policiais para a busca domiciliar, máxime quando a diligência não é acompanhada de documentação que a imunize contra suspeitas e dúvidas sobre sua legalidade
.7.2. Por isso, avulta de importância que,
além da documentação escrita da diligência policial (relatório circunstanciado), seja ela totalmente registrada em vídeo e áudio, de maneira a não deixar dúvidas quanto à legalidade da ação estatal como um todo e, particularmente, quanto ao livre consentimento do morador para o ingresso domiciliar.
Semelhante providência resultará na diminuição da criminalidade em geral - pela maior eficácia probatória, bem como pela intimidação a abusos, de um lado, e falsas acusações contra policiais, por outro - e permitirá avaliar se houve, efetivamente, justa causa para o ingresso e, quando indicado ter havido consentimento do morador, se foi ele livremente prestado.
[...] 10. A seu turno, as regras de experiência e o senso comum, somadas às peculiaridades do caso concreto, não conferem verossimilhança à afirmação dos agentes castrenses de que o paciente teria autorizado, livre e voluntariamente, o ingresso em seu próprio domicílio, franqueando àqueles a apreensão de drogas e, consequentemente, a formação de prova incriminatória em seu desfavor. 11. Assim, como decorrência da proibição das provas ilícitas por derivação (art. 5o, LVI, da Constituição da
Republica
), é nula a prova derivada de conduta ilícita - no caso, a apreensão, após invasão desautorizada da residência do paciente, de 109 g de maconha -, pois evidente o nexo causal entre uma e outra conduta, ou seja, entre a invasão de domicílio (permeada de ilicitude) e a apreensão de drogas. 12. Habeas Corpus concedido. [...] (STJ - HC: 598051 SP 2020/0176244-9, Relator.: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 02/03/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
15/03/2021 RSTJ
vol
. 261 p. 1043).

Do referido precedente, depreende-se que o Superior Tribunal de Justiça firmou orientação rigorosa sobre as hipóteses excepcionais de mitigação da inviolabilidade domiciliar. Assentou-se que o ingresso policial desprovido de mandado judicial somente se legitima quando amparado por fundadas razões objetivas, concretamente demonstradas e devidamente documentadas, não bastando a invocação de comportamentos tidos como “suspeitos”, tentativas de evasão ao avistar a guarnição ou denúncias anônimas desacompanhadas de elementos mínimos de corroboração.

Ressaltou-se, ainda, que o ônus de comprovar a voluntariedade do consentimento do morador recai sobre o Estado, sendo indispensável a formalização da autorização e, sempre que possível, o registro audiovisual da diligência, de modo a afastar qualquer dúvida quanto à regularidade e à licitude do procedimento.

Assim, reafirmou-se que, ausente justa causa idônea ou comprovação inequívoca do consentimento livre

do morador, o ingresso é ilícito e contamina todas as provas subsequentes, nos termos da teoria dos frutos da árvore envenenada, impondo-se a nulidade em cadeia. Trata-se, portanto, de orientação jurisprudencial que reforça a excepcionalidade da medida invasiva e a necessidade de observância rigorosa das garantias constitucionais previstas no art. 5o, XI, da Constituição Federal.

No caso concreto, durante patrulhamento de rotina, os policiais militares relataram que o réu João de Jesus
Deluque
Lacerda, ao avistar a aproximação da viatura, teria tentado evadir-se do local. Após ser abordado e submetido à revista pessoal, foi encontrada em sua posse pequena quantidade de substância entorpecente (papelotes de maconha).

Diante do fato de o réu estar em frente à sua residência — a qual, segundo consta no Boletim de Ocorrência (ID 312064375), já havia sido alvo de diversas denúncias anônimas indicando que ali funcionaria um ponto de venda de drogas —, os policiais decidiram ingressar no imóvel, alegando que o fizeram com a permissão dos moradores.

No interior da casa, conforme os relatos constantes dos autos, teriam sido encontradas novas porções de substâncias entorpecentes (maconha e cocaína), além de plástico filme, usualmente utilizado para embalar drogas, e munições de uso permitido.

No que se refere à abordagem policial e sua relação com a busca domiciliar, ainda que tenha sido encontrada substância entorpecente em poder do réu, inexiste fundamento concreto que estabeleça nexo causal entre tal apreensão e a necessidade de ingresso no domicílio.

Conforme bem destacado no
Habeas Corpus
n.o 598.051/SP, já mencionado, o art. 5o, inciso XI, da Constituição Federal consagra o direito fundamental à inviolabilidade do domicílio, dispondo que “a casa é o asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial”.

É certo que o flagrante ocorrido na via pública não autoriza, por si só, a mitigação dessa garantia. A apreensão de pequena porção de droga durante a busca pessoal não indica, de maneira automática e inequívoca, que no interior da residência houvesse situação de flagrante delito em curso, tampouco demonstra urgência capaz de justificar a entrada imediata dos agentes.

Como ressaltado pelo STJ, somente elementos objetivos e anteriores ao ingresso — e não meras conjecturas ou expectativas investigativas — são aptos a constituir a justa causa necessária para violar o espaço privado.

Dessa forma, a diligência subsequente, consistente no ingresso dos policiais no domicílio, não se sustenta em fundamento concreto, pois não houve demonstração de circunstâncias que indicassem que, naquele exato momento, ocorria crime permanente cuja interrupção exigisse ação imediata.

Embora os agentes tenham mencionado denúncias anônimas pretéritas indicando suposta movimentação relacionada ao tráfico de drogas, constata-se que tais informações não foram precedidas de qualquer diligência preliminar voltada à verificação de sua verossimilhança — como vigilância, monitoramento, identificação de usuários em fluxo de entrada e saída, ou instauração de investigação formal pela polícia judiciária.

Na ausência de atos mínimos de corroboração, tais denúncias permanecem como meras notícias indiretas, desprovidas de força probatória suficiente para configurar as fundadas razões exigidas pelos Tribunais Superiores para legitimar medida excepcional e gravosa como o ingresso forçado em domicílio.

A ausência de justificativa prévia idônea, somada à inexistência de documentação ou registro capaz de atestar consentimento válido do morador, afasta a excepcionalidade constitucional que permitiria a superação da inviolabilidade domiciliar, impondo o reconhecimento da nulidade das provas obtidas no interior da residência.

Nesse sentido, destaca-se o seguinte precedente da Corte Superior:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
TRÁFICO DE DROGAS. FLAGRANTE. DOMICÍLIO COMO EXPRESSÃO DO DIREITO À INTIMIDADE. ASILO INVIOLÁVEL. EXCEÇÕES CONSTITUCIONAIS. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES.
NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS. TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O art. 5o, XI, da Constituição Federal consagrou o direito fundamental à inviolabilidade do domicílio, ao dispor que a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial. 2. O Supremo Tribunal Federal definiu, em repercussão geral (Tema 280), que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial apenas se revela legítimo - a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno - quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito.
3. Na hipótese, compreendo que não havia fundadas razões acerca da prática de crime permanente a autorizar o ingresso no domicílio do paciente, pois a entrada no lar foi justificada com base na alegação dos policiais de que houve uma denúncia anônima a respeito da prática do tráfico de drogas pelo réu, razão pela qual o abordaram em via pública. Em revista pessoal, localizaram uma porção de crack, o que motivou a continuidade da diligência no interior da residência, com a suposta autorização do acusado. 4. Como decorrência da proibição das provas ilícitas por derivação (art. 5o, LVI, da Constituição da
Republica
), é nula a prova derivada de conduta ilícita, pois evidente o nexo causal entre uma e outra conduta, ou seja, entre a invasão de domicílio (permeada de ilicitude) e a apreensão das referidas substâncias.
5. Agravo regimental não provido. (STJ -
AgRg
no
AREsp
: 2347050 SC 2023/0118098-1, Relator.: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 05/03/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
15/03/2024).

Diante desse conjunto de elementos, constata-se que o ingresso dos policiais no domicílio não observou os parâmetros constitucionais e jurisprudenciais exigidos para a mitigação da garantia da inviolabilidade do lar, uma vez que se fundamentou unicamente em denúncia anônima não corroborada e na apreensão de pequena porção de substância entorpecente durante abordagem pessoal realizada em via pública.

Ausente a demonstração de fundadas razões objetivas, de situação de urgência real ou de consentimento válido e devidamente formalizado, impõe-se o reconhecimento da ilicitude da diligência e, por consequência, da nulidade das provas dela decorrentes, mantendo-se íntegra a conclusão acolhida pelo juízo de origem.

Além disso, cumpre registrar que a nulidade reconhecida não decorre apenas da violação ao art. 5o, inciso LVI, da Constituição Federal, mas também encontra respaldo direto no art. 157, caput, e §§ 1o e 2o, do Código de Processo Penal. O referido dispositivo legal determina o desentranhamento das provas ilícitas do processo, bem como daquelas delas derivadas — nos termos da teoria dos “frutos da árvore envenenada” —, salvo quando demonstrada a ausência de nexo causal ou a existência de fonte independente, hipóteses que não se verificam no caso concreto.

No presente feito, a apreensão das substâncias entorpecentes e dos demais objetos de natureza ilícita resultou exclusivamente do ingresso irregular no domicílio, razão pela qual toda a cadeia probatória subsequente encontra-se irremediavelmente contaminada.

Rejeita-se, portanto, o pleito ministerial de afastamento da preliminar de nulidade da busca domiciliar, mantendo-se o reconhecimento de sua ilicitude, com a consequente invalidação das provas dela derivadas e, por via de consequência, a absolvição dos réus quanto aos crimes que lhes foram imputados, restando prejudicadas as demais teses recursais suscitadas pelo Ministério Público.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, em dissonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso

e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença que reconheceu a nulidade da busca domiciliar e absolveu os réus João de Jesus
Deluque
Lacerda e Natália Teles Ramos, nos termos do art. 386, incisos II e III, do Código de Processo Penal,
restando
prejudicadas as demais teses recursais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2025